Tribunal: TJDFT
Processo: 0719454-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719454-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE CARVALHO SILVA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE AGRAVADO: GSC-SOLUCAO EM CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME, MARIA VANEIDE DOS SANTOS, WALTER DA SILVA, HD CONSÓRCIO CONTEMPLADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Cirlene Carvalho Silva e Outros em face da r. decisão (ID 23799748) que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica movida em desfavor de GSC Solução em Créditos Financeiros Ltda, Walter da Silva, Maria Vaneide dos Santos e HD Consórcio Contemplada, indeferiu o requerimento de desconsideração. Informam que ajuizaram demanda executiva em face da empresa GSC Solução em Créditos Financeiros Ltda (Processo n.o 0716477-40.2018.8.07.0007), cujos atuais sócios são Walter da Silva e Maria Vaneide dos Santos, e que a empresa teria sido sucedida por HD Consórcio Contemplada. Destacam que a empresa GSM era utilizada para cometimento de crimes pelo antigo sócio, Helio Borges Sousa, e que encerrou as atividades irregularmente. Requerem antecipação da tutela recursal para que o processo de origem seja suspenso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Nesta fase de análise perfunctória, considero que os elementos constantes dos autos não são capazes de infirmar os termos da r. decisão agravada. Isso porque os argumentos de utilização da pessoa jurídica GSC com desvio de finalidade se voltam contra o antigo sócio da referida empresa, Helio Borges de Sousa, não havendo indícios de que os Agravados Walter da Silva e Maria Vaneide dos Santos tenham perpetrado ato que justifique a inclusão deles no polo passivo da execução. Quanto à empresa HD, como bem destacado na decisão impugnada, a parte Agravante sequer juntou ao feito os atos constitutivos da referida pessoa jurídica, o que impede um juízo de valor sobre a sucessão alegada. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, interposto o presente agravo, não há risco de preclusão da r. decisão antes do julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator